Tribunal: STF
Processo: ARE 1374697
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 16ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:



     



    “Apelação. Porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida. Pedido almejando o abrandamento do regime inicial e a substituição por restritivas de direitos. Inviabilidade. Reprimenda equivocadamente majorada em 1/6, unicamente na segunda etapa, com fulcro na reincidência. Presença de condenação anterior distinta (igualmente por ofensa ao Estatuto do Desarmamento), já atingida pelo período depurador, que deveria ter sido sopesada sob a forma de maus antecedentes. Precedentes do STJ. Dosimetria que, assim como o regime inicial, não comporta reparo, em prestígio ao 'non reformatio in pejus'. Ademais, substituição que não se mostra socialmente recomendável, em vista das circunstâncias pessoais negativas. Improvido.”



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Sustenta o recorrente violação aos artigos 5º, incisos XLVI e LIV, da Constituição Federal, dizendo serem cabíveis a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restrita de direitos.



    Examinados os autos, decido.



    Inicialmente, verifica-se que a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário está amparada em precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral (Tema 150), quanto à alegada violação ao artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário ocorreu exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Anoto, ademais, quanto aos demais dispositivos constitucionais tidos por violados, que é imperioso concluir que o Tribunal a quo, ao dirimir a questão posta no apelo extremo, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional, em especial, do Código Penal. Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Anota-se, mutatis mutandi:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tema em apreciação decidido à luz da legislação infraconstitucional (Lei nº 8.137/90). A ofensa à Constituição Federal, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Precedentes. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 916621/SC-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 22/4/16);



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. MOTIVAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE nº 627744/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 5/10/11);



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Penal. 3. Ofensa ao artigos 5º, incisos XXXV, XXXVII, XLVI, LIII, LIV e LV; 93, inciso IX; e 109, IV, da CF. 4. Alegações: a) violação ao princípio do juiz natural; b) incompetência da Justiça Federal; c) negativa de prestação jurisdicional; d) cerceamento de defesa; e) inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação e f) violação ao princípio de individualização da pena. 5. Violação ao princípio do juiz natural por impedimento da Relatora. Ofensa reflexa. Questão apreciada no julgamento do HC 131.120/RR. Nulidade não configurada. 6. Incompetência da Justiça Federal: o STF adota entendimento de que é dela a competência para julgamento dos crimes praticados nos casos em que as verbas públicas federais sejam transferidas a ente federativo, sujeitas à prestação de contas e a controle da União. Precedentes. Aferição de eventual lesão a bem jurídico estadual. Súmula 279. 7. Negativa de prestação jurisdicional. Ausência de fundamentação nas decisões proferidas pelas instâncias antecedentes. Inexistente (Tema 339, AI-QO-RG 791.292). Prestação jurisdicional concedida nos termos da legislação vigente. 8. Cerceamento de defesa e inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação. Súmulas 279 e 284. Tema 660, ARE-RG 748.371. 9. Violação ao princípio de individualização da pena. Súmulas 282 e 356. Tema 182, AI 742.460/RJ RG. 10. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1000420-AgR/RR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 14/3/17).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento aos recursos. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente